Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730125-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n. 0704014-96.2019.8.07.0018, movida por FÁBIO MENDES, deferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões (ID 18683516), narra objetivar o processo de origem indenização em virtude de atendimento médico ocorrido na rede pública de saúde do Distrito Federal. Alega inobservância às disposições contidas no artigo 373, §§ 1o e 2o prevendo a redistribuição do ônus da prova apenas quando comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade do demandante quanto à constatação dos fatos embasadores do seu direito. Afirma ser dificultoso deslocar médicos de seus quadros para realizar perícias, especialmente em momento em que vivemos, de absoluta emergência médica, em face da pandemia de COVID-19, ofendendo o princípio de igualdade das partes no processo e o devido processo legal. Colaciona julgados em socorro da tese e busca, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do inciso XI, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” Em análise perfunctória da controvérsia não vislumbro plausibilidade do direito invocado. O §1o do artigo 373 do CPC prevê a possibilidade de inversão da regra da distribuição do ônus da prova, por decisão fundamentada, diante das peculiaridades da causa ou em face da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Na espécie, o recorrido encontra-se em situação de hipossuficiência para provar o que alega. É latente a dificuldade técnica de produção da prova de culpa médica antes, durante ou após o atendimento médico, mormente porque todo o prontuário encontra-se em poder do recorrente. Notória, portanto, a vulnerabilidade técnica do agravado, servindo a medida adotada na decisão hostilizada meio de equilíbrio processual entre as partes litigantes. Ademais, não se vislumbra a urgência do pleito, porquanto ausente probabilidade de dano imediato ou mesmo risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator